Tribunal: TJES
Processo: 5000983-31.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-31.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida referente a cartão de crédito consignado supostamente contratado mediante fraude. Na origem, a autora relatou ter sido induzida por terceiro, que se passou por representante de loja parceira do banco, resultando na formalização de contratos com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do banco por contratação fraudulenta e descontos indevidos em benefício previdenciário. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiro.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A autora foi induzida em erro por terceiro que se passou por preposto de loja parceira da instituição financeira, no contexto de proposta para contratação de cartão de crédito comum. Entretanto, foram formalizados contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado em seu nome, gerando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira não comprovou a validade da contratação, tampouco demonstrou que a autora tenha obtido qualquer vantagem econômica dos valores contratados. Pelo contrário, os documentos dos autos (extratos, comprovantes de transferência e comunicações) evidenciam que os montantes foram imediatamente transferidos a terceiros fraudadores.

Nessas circunstâncias, não se cogita enriquecimento sem causa. O risco de fraudes integra o fortuito interno da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Quanto à repetição do indébito, é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

O dano moral, por sua vez, também se impõe. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar — benefício previdenciário — representa afronta à dignidade do consumidor, presumindo-se o abalo moral nas hipóteses de cobrança ilegítima em contexto de fraude bancária. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É nula a contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante fraude por terceiro, quando não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação e a transferência dos valores ao consumidor. Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem que o consumidor tenha auferido qualquer proveito econômico — com repasse imediato dos valores a terceiros —, é indevida a compensação de valores oriundos de contrato posteriormente declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 405;

Jurisprudência relevante:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000983-31.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDOS: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e IVONE TERESINHA LADEIRA PATERNOSTER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida referente a cartão de crédito consignado supostamente contratado mediante fraude. Na origem, a autora relatou ter sido induzida por terceiro, que se passou por representante de loja parceira do banco, resultando na formalização de contratos com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do banco por contratação fraudulenta e descontos indevidos em benefício previdenciário. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraude praticada por terceiro.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A autora foi induzida em erro por terceiro que se passou por preposto de loja parceira da instituição financeira, no contexto de proposta para contratação de cartão de crédito comum. Entretanto, foram formalizados contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado em seu nome, gerando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira não comprovou a validade da contratação, tampouco demonstrou que a autora tenha obtido qualquer vantagem econômica dos valores contratados. Pelo contrário, os documentos dos autos (extratos, comprovantes de transferência e comunicações) evidenciam que os montantes foram imediatamente transferidos a terceiros fraudadores.

Nessas circunstâncias, não se cogita enriquecimento sem causa. O risco de fraudes integra o fortuito interno da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Quanto à repetição do indébito, é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

O dano moral, por sua vez, também se impõe. A realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar — benefício previdenciário — representa afronta à dignidade do consumidor, presumindo-se o abalo moral nas hipóteses de cobrança ilegítima em contexto de fraude bancária. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É nula a contratação de cartão de crédito consignado realizada mediante fraude por terceiro, quando não comprovada pela instituição financeira a regularidade da contratação e a transferência dos valores ao consumidor. Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais. Constatada a ocorrência de fraude praticada por terceiro, sem que o consumidor tenha auferido qualquer proveito econômico — com repasse imediato dos valores a terceiros —, é indevida a compensação de valores oriundos de contrato posteriormente declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 405;

Jurisprudência relevante:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que aceitou proposta realizada pelo banco requerido, através da loja Havan, quanto a cartão de crédito comum. Contudo, afirma ter sido vítima de golpe, tendo em vista que foram realizados empréstimos e cartões de crédito consignado em seu nome. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) CONDENAR as requeridas à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, no valor total de R$11.442,32 (onze mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC); b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão; c) CONDENAR as partes requeridas a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

No recurso inominado, o banco reitera os argumentos apresentados em sede de contestação, reafirmando a validade da contratação e a inexistência de vício de consentimento. Suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. Sustenta que a contratação foi formalizada de forma regular, com base em documentos apresentados e validação biométrica, o que afastaria qualquer alegação de fraude. Requer, portanto, a reforma da sentença que eventualmente lhe seja desfavorável, para o reconhecimento da validade do contrato, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a restituição simples dos valores descontados e a exclusão da condenação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, suscitada sob o fundamento da suposta necessidade de produção de prova pericial técnica. Os documentos acostados aos autos revelam-se suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo complexidade que justifique a remessa dos autos à Justiça Comum.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não logrando êxito em comprovar a regularidade da contratação e dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da consumidora. A autora, na realidade, pretendia realizar apenas a contratação de simples cartão de crédito, mas acabou sendo induzida a contratar novos empréstimos consignados e cartões de crédito consignado.

Restou demonstrado que a recorrente foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, o qual se passou de preposto de loja parceira da instituição financeira recorrente, ludibriando a consumidora para que esta celebrasse novos contratos em seu nome, com valores que, em seguida, foram integralmente transferidos ao estelionatário, conforme extrato de Id. n° 12836950.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido da responsabilização objetiva da instituição financeira em hipóteses como a dos autos. Ilustrativamente:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pela consumidora, bem como o cancelamento do contrato fraudulento.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

É inequívoca, portanto, a boa-fé da autora, que foi induzida em erro ao acreditar que estava apenas promovendo a contratação de cartão de crédito, sendo, na verdade, vítima de fraude. Os valores contratados foram imediatamente transferidos a terceiros golpistas, conforme comprovantes constantes dos autos (Id. nº Id. n° 12836950), inexistindo, portanto, qualquer enriquecimento por parte da consumidora.

Por conseguinte, considerando que a autora não se beneficiou dos valores creditados em razão do contrato de cartão de crédito consignado impugnado, não há que se falar em compensação de valores, por ausência de causa legítima e pela manifesta inexistência de proveito econômico à consumidora.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)